Tribunal: TJSP
Processo: 2248083-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem denegada. Pacientes flagrados com considerável quantidade e variedade de drogas (84g de crack, 110g de maconha, 335g de cocaína e um cigarro de maconha de 22g). Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem denegada. Pacientes flagrados com considerável quantidade e variedade de drogas (84g de crack, 110g de maconha, 335g de cocaína e um cigarro de maconha de 22g). Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Precedentes. Denegação da ordem.